Tribunal: TJDFT
Processo: 0750424-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750424-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA SALATIEL MATOS DE ALENCAR AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade da justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é adolescente de 12 anos de idade, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), transtornos do desenvolvimento da fala e linguagem (CID F80.9), transtorno muscular não especificado (CID M62.9), transtorno das habilidades escolares (CID F81.9) e epilepsia (CID G40.0), necessitando de tratamento multiprofissional intensivo e urgente; 2) a operadora agravada indicou clínicas incompatíveis com as exigências técnicas do relatório médico, o que impede o início do tratamento; 3) foi demonstrado nos autos que a menor não possui qualquer renda ou patrimônio, bem como foi juntada declaração de inexistência de imposto de renda; 4) o juízo de origem indeferiu a gratuidade com fundamento na ausência de comprovação da condição financeira da representante legal, entendimento que a agravante sustenta ser inadequado, pois a gratuidade possui natureza personalíssima; 5) a negativa do benefício impede o exame da tutela provisória de urgência pleiteada na origem, atrasando o início do tratamento indispensável à sua saúde e desenvolvimento. Requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) a concessão da gratuidade de justiça a menor ou incapaz que figure como sujeito do processo depende de comprovação da atual insuficiência financeira de seus pais ou representantes legais para custearem o pagamento das custas e honorários, sem prejuízo da subsistência familiar digna. (...) Todavia, em se tratando de menor no polo ativo da demanda, a análise da gratuidade de justiça requerida independe da condição financeira de seus representantes legais. Nesse sentido: (...) 1. Deve ser deferido o benefício da justiça gratuita ao menor, ante a presunção de sua hipossuficiência, ressalvando-se a possibilidade de a parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para o deferimento do benefício, não sendo a capacidade patrimonial dos pais fundamento adequado para seu indeferimento. (...) (AREsp n. 2.839.433/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.) (....) 5. O apelante é menor impúbere, parte presumidamente vulnerável, sem qualquer fonte de renda própria, preenchendo o requisito legal da hipossuficiência. (...) (Acórdão 2036903, 0706520-72.2024.8.07.0017, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) E não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada, que tem presunção de veracidade (CPC 99 § 3o). Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, a fim de não prejudicar o andamento da ação de obrigação de fazer. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator